Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória aviada por José Umberto de Souza, com lastro no artigo 966, inciso V, do estatuto processual civil, em desfavor de Esquilo Empreendimentos Eireli – ME, almejando a rescisão da ilustrada sentença, substituída pelo acórdão que a ratificara, que, resolvendo a ação de manutenção de posse do imóvel situado à DF 128, Km 14,5, Chácara 11-A, Lote 01-B, Planaltina/DF, com pedido subsidiário de indenização por benfeitorias, que aviara em desfavor da ré, julgara improcedentes os pedidos. O pedido fora deduzido com o objetivo de ser mantido na posse de aludido imóvel, com lastro no direito constitucional de moradia e na função social da posse, ao argumento de que, conquanto tivesse adquirido os direitos possessórios após o ajuizamento de ação de imissão na posse pela ré, agira de boa-fé, porquanto a subsistência desta não havia sido anotada no registro imobiliário para conhecimento de terceiros. Como estofo da pretensão rescisória, argumentara o autor, em suma, que, a despeito do apreendido pela Magistrada prolatora da sentença rescindenda, consubstanciado na ausência de provas suficientes de que detinha a posse da área litigiosa, houvera equívoco na apresentação dos documentos necessários à comprovação dos requisitos exigidos pelo Juízo a fim de demonstrar sua justa posse e moradia estabelecidas no local. Aduzira que os autos da ação que manejara restaram aparelhados por cessão de direitos celebrada pelo proprietário do imóvel, datada de 19/02/2015, no bojo da qual restaram avençadas as condições que pautaram o negócio que concertara com o então herdeiro das terras da falecida Antônia Alves dos Santos. Afirmara que a negociação com o herdeiro, Senhor Geisel, fora pautada por boa-fé, ao passo que, com relação ao alienante, que recebera o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não se afigura possível tal apreensão. Asseverara que, a par do valor vertido no concerto, erigira benfeitorias no local, consoante parcialmente demonstrara por meio do acervo documental colacionado aos autos. Pontuara que, a seu turno, no bojo da sentença rescindenda, conquanto a sentenciante tenha apreendido que sequer fora encontrado no local na oportunidade de realização de diligência, o resultado negativo da medida, em virtude de sua ausência, se justificara por motivo de saúde, uma vez que se encontrava internado, em tratamento médico, consoante atestado que colacionara aos autos, acrescendo que não houvera qualquer esforço, por parte do Juízo, à apuração do motivo de sua ausência. Consignara que, atualmente, locara o imóvel por se encontrar em delicada situação de saúde, necessitando do auxílio de terceiros para suas atividades cotidianas e retirando dos alugueres correlatos parte de seu sustento. Afirmara que, ademais, a sentença rescindenda o condenara por litigância de má-fé, em virtude de haver, supostamente, alterado a verdade dos fatos, entrementes, consoante sustentara, a documentação que acostara aos autos evidencia que houvera parca atenção à situação que expusera no que concerne à sua ausência do imóvel litigioso. Tecera considerações acerca do instituto da posse e da teoria objetiva, aludindo ao artigo 1.196 do estatuto civil, afirmando que os documentos colacionados aos autos pela ré possuem idêntico grau probatório daqueles que apresentara, ressalvando que está na posse do local desde a data avençada, a saber, 19/02/2015, ali estabelecendo moradia com sua família, ao passo que a ré somente se insurgira em busca de seus supostos direitos, sem sequer verificar a existência de moradias no local, após a consolidação do condomínio estabelecido na localidade, evidenciando-se ser do autor a melhor posse. Defendera que sempre detivera posse mansa e pacífica do local, até que tomara conhecimento de que a ré estaria executando ação de reintegração de posse, circunstância que desconhecia até então, quando fora surpreendente e abruptamente cientificado desses fatos. Registrara que o postulado direito da função social da posse é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência majoritárias, e, havendo exercido sua posse desde a data em que adquirira o imóvel, cumprira com o preceituado pelo referido primado. Acrescera que a ré permanecera inerte durante 04 (quatro) anos após adquirir o terreno, propiciando que o local restasse loteado e revendido a terceiros de boa-fé, e, na oportunidade do ajuizamento da ação de imissão na posse no ano de 2014, sequer ventilara nos autos a informação de que havia ocupantes na área, os quais permaneceram alheios à relação processual até que efetivada a tentativa de cumprimento do mandado correlato. Afirmara, alfim, que deve ser privilegiada a tese de direito à moradia ou função social, em face do princípio da isonomia, uma vez que a ocupação da área fora permitida para alguns, ao passo que não o fora para outros, ensejando insegurança jurídica quanto à apreciação da matéria. Defendera, então, que, defronte os fatos que alinhara, subsistira comprovação de que a sentença haveria incorrido em violação às normas jurídicas aplicáveis ao caso. Aviada a ação e submetida ao exame preliminar de admissibilidade, fora determinado o aditamento da inicial a fim de que o autor esclarecesse a causa de pedir e indicasse os dispositivos que reputara violados, individualizando, inclusive, os fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva, prevenindo-se que a rescisória fosse transmudada em nova via recursal, e, ademais, que instruísse adequadamente a ação com todas as peças que instrumentalizam a ação subjacente[1]. O autor acudira ao despacho, reprisando o aduzido na peça pórtico e colacionando peças destacadas do feito subjacente[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória aviada por José Umberto de Souza, com lastro no artigo 966, inciso V, do estatuto processual civil, em desfavor de Esquilo Empreendimentos Eireli – ME, almejando a rescisão da ilustrada sentença, substituída pelo acórdão que a ratificara, que, resolvendo a ação de manutenção de posse do imóvel situado à DF 128, Km 14,5, Chácara 11-A, Lote 01-B, Planaltina/DF, com pedido subsidiário de indenização por benfeitorias, que aviara em desfavor da ré, julgara improcedentes os pedidos. O pedido fora deduzido com o objetivo de ser mantido na posse de aludido imóvel, com lastro no direito constitucional de moradia e na função social da posse, ao argumento de que, conquanto tivesse adquirido os direitos possessórios após o ajuizamento de ação de imissão na posse pela ré, agira de boa-fé, porquanto a subsistência desta não havia sido anotada no registro imobiliário para conhecimento de terceiros. Conquanto patente o inconformismo do autor com a sentença rescindenda, que julgara improcedentes os pedidos que formulara nos autos da ação originária – processo no 0701787-12.2018.8.07.0005, a petição inicial deve ser indeferida. Consoante consignado, fora assinalado prazo para que o autor aditasse a inicial no pertinente à causa de pedir e à individualização do dispositivo legal supostamente violado que aventara como suporte da pretensão rescisória. Demais disso, fora debitado ao autor que individualizasse os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida e, outrossim, que instruísse a inicial com a integralidade do feito em que prolatada a sentença rescindenda. Ocorre, contudo, que o autor, conquanto tenha acorrido aos autos, não saneara a inicial na forma determinada. De início, afere-se que a inicial incorrera em grave atecnia, implicando a afirmação de sua inaptidão técnica. Consoante emerge dos autos, a sentença contra a qual se reportara o autor fora ratificada, à unanimidade, por acórdão emanado da 2a Turma Cível, quando fora elucidado e desprovido o apelo que formulara. Por conseguinte, a subsistência do julgado colegiado implicara a substituição do pronunciamento singular, denotando que, se vício rescindendo houvesse, deveria ser inoculado ao acórdão que substituíra a sentença que originalmente lhe fora favorável (CPC, art. 1.008). Destarte, volvida a pretensão rescindenda à desconstituição do julgado singular que fora suplantado pelo édito coletivo, ressoa patente a inaptidão técnica da inicial. . A par desse vício, sobeja outro. Consoante se afere do petitório que alinhara, ao invés de aparelhar a inicial com os fatos e fundamentos aptos a legitimarem o processamento da pretensão rescisória, que, como cediço, não pode ser manejada como nova via recursal, alinhando os dispositivos que teriam sido vulnerados pelo acórdão que lhe fora desfavorável, não individualizara qual a norma jurídica manifestamente violada, dado ser esse o fundamento legal que içara como lastro de sua pretensão rescisória. Ora, se invocara esse fundamento como apto a conduzir à desconstituição da coisa julgada, deveria indicar quais os preceptivos violados, porquanto cingira-se a renovar o que já havia aduzido na ação subjacente, denunciando que cingira-se a ventilar a subsistência de erros de julgamento provenientes da inadequada apreciação dos fatos e provas. Ante a constatação de que o autor não acorrera devidamente ao processo, deixando de sanear a petição inicial mediante a complementação necessária do aparato material do qual dispõe, qual seja, indicação do dispositivo legal violado, tendo, inclusive, deixado de aparelhar adequadamente a inicial com a documentação necessária, fica patente que, também sob esse prisma, a peça de ingresso ressoa inapta tecnicamente. Dessas evidências deflui a certeza de que o autor não saneara a inicial na forma determinada e de forma a conferir lastro material ao processamento do pedido rescisório que deduzira. O corolário da sua incúria é a inferência de que a inicial não fora saneada, e, padecendo de vícios que obstam o regular processamento da pretensão deduzida, legitima que seja indeferida na forma preceituada pelo artigo 485, inciso I, do estatuto processual. Com efeito, conforme pontuado, aviada a ação, fora-lhe assegurada oportunidade para sanear a inicial, notadamente quanto aos fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão formulada, e ao pedido. É que, almejando desconstituir um acórdão acobertado pela intangível derivada da coisa julgada, deveria aparelhar o que aduzira na forma exigida pelo legislador, focando os vícios inoculadores que maculariam o julgado rescindendo, viabilizando o enquadramento do que aduzira em uma das hipóteses que legitimam o manejo da via rescisória (CPC, art. 966). A despeito de ter acorrido aos autos, não atendera, contudo, o chamamento, pois cingira-se a ratificar o inicialmente alinhado, que, a seu turno, a par de endereçar o pedido à desconstituição duma sentença, quando fora substituída pelo julgado colegiado, está volvido a evidenciar a subsistência de erros de julgamentos, nada mais. Destarte, a inércia em que incorrera legitima e enseja, como sanção processual pelo não atendimento da determinação de sanear a inicial, o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, consoante preceituam literalmente o artigo 321 e seu parágrafo único do CPC, cujo conteúdo é seguinte: “Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Da literalidade dos preceptivos trasladados deriva a certeza de que, apontadas as deficiências que enodoam a petição inicial, a parte autora tem o prazo para saná-las, sob pena de legitimar o indeferimento da peça de ingresso com estofo nos vícios que a enodoam. A fluição desse prazo, de seu turno, se inicia com o simples aperfeiçoamento da intimação da parte para suprir as lacunas na forma prescrita pelo artigo 272 do estatuto processual, ou seja, da data da veiculação do ato judicial no órgão oficial, quando não realizada por meio eletrônico, à medida que o aditamento deverá ser efetuado pelo seu patrono, a quem compete patrociná-la no decurso de todo o processo e atender às determinações que lhe são endereçadas. A título ilustrativo há que ser acentuado que, de conformidade com o apregoado pelos preceptivos trasladados, o legislador não consignara como indispensável para a caracterização da inércia da parte autora quanto ao saneamento da inicial sua intimação pessoal acerca do despacho que determinara o aditamento. Ao contrário, não fazendo nenhuma referência a essa exigência, a intimação, obviamente, subordina-se à regra geral, ou seja, se satisfaz e se aperfeiçoa através da simples publicação da determinação judicial no órgão judicial, até porque, em devendo necessariamente ser patrocinada por advogado, as intimações que lhe são endereçadas se implementam através da cientificação do seu patrono na forma legalmente preceituada. Consubstanciando exceção à regra genérica que regula o aperfeiçoamento das intimações, a intimação pessoal da parte somente é cabível e exigível nas hipóteses expressamente elencadas pelo legislador. O corolário dessa irreversível inferência é que, em não contemplando o preceptivo que regula o indeferimento da inicial por inépcia exigência afeita à indispensabilidade de a parte autora ser intimada pessoalmente como pressuposto para a caracterização da inércia e legitimação da proclamação da inaptidão técnica, a intimação deve ser efetivada sob a regra geral, ou seja, mediante a simples publicação do despacho que assinala os vícios e reclama o saneamento da petição de ingresso. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, conquanto tenha sido o autor regular e eficazmente intimado para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não acudira, de forma adequada e apta a sanar os vícios detectados e apontados, ao chamamento que lhe fora endereçado, legitima e enseja o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências técnicas que obstam o processamento da ação que ajuizara. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmando a inaptidão técnica da peça inicial, indefiro-a e extingo a rescisória que aviara, sem resolução do mérito, com estofo nos artigos 321, 485, inciso I, 966 e 968 todos do estatuto processual vigente. Sem custas. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1]- Despacho ID Num. 13717260. [2] - ID Num. 13881471.